Tribunal: TJES
Processo: 0002204-25.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002204-25.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE SILVA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002204-25.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE SILVA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DOSIMETRIA REFORMADA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em contexto de divisão de tarefas com adolescente e comparsas armados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter as condenações por tráfico e associação; (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base quanto à personalidade e às consequências do crime; (iii) avaliar o cabimento da indenização por danos morais coletivos sem instrução específica; e (iv) decidir sobre o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais uníssonos, que demonstram a posse de 86 buchas de maconha, 265 pedras de crack e pedras de cocaína, além de balança de precisão. 4. O crime de associação para o tráfico restou configurado pela estabilidade e permanência do grupo, evidenciadas pelas informações prévias de atuação conjunta, aluguel de imóvel para o tráfico e divisão de tarefas, superando o conceito de mera união eventual. 5. Na primeira fase da dosimetria, a personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em condenações criminais anteriores, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.077. 6. As consequências do crime fundamentadas na "disseminação de drogas" e no "dano à saúde pública" são inerentes ao próprio tipo penal, não autorizando o aumento da pena-base por não transbordarem os limites da norma. 7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos exige pedido expresso com indicação de valor e instrução probatória específica sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu na hipótese. 8. A condenação em custas processuais é imposição legal, cabendo ao Juízo da Execução a análise de eventual pedido de isenção por hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido para decotar as vetoriais da personalidade e das consequências do crime, redimensionando a pena definitiva para 18 anos de reclusão e 1.500 dias-multa, além de excluir a condenação por danos morais coletivos.

Tese de julgamento:

Condenações criminais anteriores não justificam a exasperação da pena-base a título de personalidade ou conduta social.

Elementos genéricos e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas não autorizam o aumento da pena-base a título de consequências do crime.

A fixação de indenização por danos morais coletivos na esfera penal depende de pedido expresso, indicação de valor e dilação probatória específica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, art. 59 CP, art. 69 CPP, art. 804 Lei 11.343/06, art. 33, art. 35, art. 40, IV e VI e art. 42

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.077 (REsp 1.794.854/DF). STJ, AgRg no REsp 2.210.857/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 12/08/2025. STJ, AgRg no AREsp 2.926.751/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 12/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002204-25.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE SILVA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ FELIPE SILVA DOS ANJOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos art. 33, caput c/c artigo 40, IV e VI e artigo 35 da Lei n.º 11.343/06.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, o afastamento da condenação por danos morais coletivos e a isenção das custas processuais.

É o breve relato. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela decido.

Consta dos autos, no dia 28 de junho de 2023, na localidade conhecida corno Inferninho, Linhares/ES, o denunciado LUIZ FELIPE SILVA DOS ANJOS, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Yago Rodrigues dos Passos e Elton Nunes dos Passos, vulgo "Eltinho ou 22" (falecido), tinha em depósito, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

A materialidade está provada pelo auto de apreensão no id. 34154451 (p. 67/68) e laudo químico acostado no id. 61872447, atestando que o material apreendido se trata de maconha e crack.

A despeito da negativa do apelante em juízo, que não soube declinar de quem teria alugado a casa em que se encontrava e a razão pela qual o material apreendido estava no local, a autoria também restou confirmada.

Os policiais militares responsáveis pela diligência foram uníssonos ao descrever a dinâmica da prisão, relatando que o nome do apelante já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico; que estava se escondendo na região e que, após a polícia entrar no local os indivíduos que estavam empreenderam fuga, sendo encontrado o apelante preso na residência em que foram encontradas relevante quantidade e variedade de drogas.

A versão defensiva revela-se isolada e incapaz de infirmar o robusto acervo acusatório, especialmente diante da natureza, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias - 86 (oitenta e seis) buchas de maconha, 265 (duzentos e sessenta e cinco) pedras de crack, 03 (três) unidade de material compactado em pedras de cocaína e balança de precisão, elementos que, somados aos depoimentos policiais — dotados de fé pública e coerência — e o histórico criminal do apelante, com diversas condenações pretéritas, uma condenação ativa e uma ação tramitando, confirmam a tipicidade da conduta de tráfico, afastando o pedido absolutório.

Em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, a prova coligida demonstra que haviam informações prévias acerca da atuação do apelante em conjunto com o indivíduo morto em confronto e um adolescente, estando escondido na região com outros integrantes que se evadiram da residência.

O tipo penal é plurissubjetivo, ou seja, pressupõe a união entre pessoas com a finalidade de comercializar entorpecentes. Embora o tipo não exija a reiteração delituosa, entende-se que deve estar caracterizado um prévio ajuste, um pacto associativo, com uma certa organização e divisão de tarefas, não configurando o delito uma eventual associação, existindo nos autos prova suficiente de que a união existente entre o apelante e os demais que integram o mesmo grupo criminoso se prolongara no tempo, ou seja, que existia estabilidade e permanência dessa união sendo este, inclusive, responsável pelo aluguel do imóvel.

Sendo multirreincidente e, nestes autos, também condenado por associação ao tráfico de drogas, resta afastada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

Restou demonstrado a atuação aliada ao adolescente, incidindo a causa de aumento do artigo 40, IV da Lei n.º 11.343/06.

De igual modo, houve troca de tiros no mesmo contexto da apreensão, indicando a utilização de armas para assegurar o sucesso da atividade ilícita, atraindo a causa de aumento do artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/06.

Deste modo, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade, mantida a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c artigo 40, IV e VI e artigo 35 da Lei n.º 11.343/06.

Em relação à dosimetria da pena,
assiste parcial razão à defesa.

Adotando fundamentação semelhante para os dois crimes, se observa que ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o magistrado valorou negativamente os antecedentes; a personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, quantidade e natureza da droga, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

Quanto à
personalidade
, verifica-se que o incremento da pena-base não se justifica, pois o histórico criminal não pode ser utilizado para desqualificar esta valorante. Nesse sentido decidiu o STJ no Tema 1077:

"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No tocante às
consequências do crime
, os fundamentos utilizados pela sentença — como o dano à saúde pública e à sociedade — são inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, não extrapolando os limites da norma para autorizar a exasperação. Veja-se:

Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos (HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Dessa forma, procedo ao decote de ambas as vetoriais,
redimensionando a pena-base do crime de tráfico de drogas para 08 (oito) anos de reclusão e do crime de associação ao tráfico para 05 (cinco) anos e 06 (meses) de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, já que a condenação pretérita foi utilizada na primeira fase.

Como dito, não existem causas de diminuição e incidem as causas de aumento do artigo 40, IV e VI da Lei n.º 11.343/06, sendo acrescida a pena em 1/3 (um terço).

Posto isto, redimensiono as penas para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses para o crime de tráfico de drogas e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de associação ao tráfico de drogas.

Nos termos do artigo 69 do CP, redimensiono definitiva para 18 (dezoito) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Em razão da pena aplicada,
mantido o regime fechado.

Quanto ao
pedido de afastamento dos danos morais coletivos
, também assiste razão à defesa.

Não obstante o pedido expresso do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, não sendo no caso dos autos realizada a indicação de valor expresso e nem instrução processual específica. Sobre o tema, colaciono:

A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos." (AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Segundo o entendimento desta Corte, não há óbice a que o Magistrado, ao proferir uma sentença condenatória, fixe determinado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal cometida, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, a teor do enunciado no art. 387, IV, do CPP. 2. No entanto, "quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade" (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/5/2024). Ou seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um montante, não resulta na condenação automática do acusado por tráfico de drogas à reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução probatória específica sobre esse tema no processo. 3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação / quantificação do valor pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que tal obrigação decorre de texto expresso de lei (art. 804 do CPP), devendo eventual pedido de isenção por hipossuficiência ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a condição financeira do sentenciado no momento da cobrança.

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para decotar as valorações negativas da personalidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando as penas nos termos expostos e afastando a condenação por dano moral coletivo, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para apenas para decotar as valorações negativas da personalidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando as penas nos termos expostos e afastando a condenação por dano moral coletivo, mantendo os demais termos da sentença condenatória